Tribunal: TJPA
Processo: 0858922-38.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5953 - IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Data de julgamento: 2024-08-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0858922-38.2022.8.14.0301

APELANTE: SAFRA LEASING SA ARRENDAMENTO MERCANTIL

APELADO: INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ - IASEP, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa
:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. ANULAÇÃO DE DÉBITO FISCAL. IPVA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ARRENDADOR E CREDOR FIDUCIÁRIO. TRANSMISSÃO DE PROPRIEDADE NÃO COMPROVADA. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta por Safra Leasing S.A. Arrendamento Mercantil contra sentença que julgou improcedente o pedido de anulação de débitos fiscais referentes ao IPVA. O apelante alega que os veículos que originaram os débitos não eram mais de sua propriedade, visto que a transferência e a baixa do gravame foram realizadas no Sistema Nacional de Gravames (SNG) após o término dos contratos de arrendamento mercantil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o apelante possui legitimidade passiva para responder pelos débitos de IPVA relativos aos veículos mencionados; (ii) estabelecer se a baixa do gravame no Sistema Nacional de Gravames é suficiente para comprovar a transferência de propriedade e afastar a responsabilidade tributária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A responsabilidade solidária pelo pagamento do IPVA recai sobre o arrendador e o credor fiduciário enquanto não for comprovada a efetiva transferência de propriedade dos veículos, conforme a legislação estadual.

4.

A mera baixa do gravame no Sistema Nacional de Gravames (SNG) não é suficiente para comprovar a transferência de propriedade dos veículos a terceiros, sendo necessário o cumprimento das formalidades legais para afastar a responsabilidade do apelante.

5.

A presunção de legitimidade dos atos administrativos mantém-se até prova em contrário, a qual não foi produzida pelo apelante, que não demonstrou a transferência de propriedade dos veículos objeto da lide.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O arrendador e o credor fiduciário são responsáveis solidários pelo pagamento do IPVA até que seja comprovada a efetiva transferência de propriedade dos veículos a terceiros.

2.

A simples baixa do gravame no Sistema Nacional de Gravames (SNG) não comprova a transferência de propriedade para efeitos de exclusão da responsabilidade tributária.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 155, III; Lei Estadual nº 6.017/96.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 711.812/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 20/08/2015, DJe 10/09/2015.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público,
por unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de Apelação,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início aos vinte e seis dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e quatro.

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
SAFRA LEASING S.A ARRENDAMENTO MERCANTIL
, em face da sentença prolatada pelo
M.M. Juízo de Direito da 3ª Vara de Execução Fiscal da Capital,

nos autos

da
AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL
ajuizada em face do
ESTADO DO PARÁ.

Narra a autora que foi surpreendida com a inscrição de 22 (vinte e dois) débitos de IPVA em dívida ativa, todavia, afirma que os veículos não eram mais de sua propriedade, tendo sido efetuada a translação de propriedade, com o respectivo gravame baixado no Sistema Nacional de Gravames (SNG) quando do término do contrato, razão pela qual pugnou pela anulação dos débitos.

O processo seguiu regular tramitação, sobrevindo a sentença que julgou improcedente a ação, nos seguintes termos (id. 14591788):

“(...)
Assim, na hipótese de contrato de financiamento firmado sob a modalidade de arrendamento mercantil, o requerente não está isento de responsabilidade, não havendo respaldo jurídico para discussão acerca da responsabilidade tributária, eis que o arrendante figura não só como possuidor indireto, mas como titular do domínio do veículo objeto do contrato, o que lhe confere a qualidade de responsável tributário ordinário, isto é, de contribuinte do imposto.

Admitir situação diversa seria permitir que a financeira se valesse apenas dos bônus que a lei lhe atribui ao conferir a si, como garantia ao mútuo que concede, a posse indireta e a propriedade resolúvel, sem arcar com o ônus tributário decorrente da posição jurídica que ocupa, em seu exclusivo interesse.

Assim, somente com a transferência da propriedade plena ao arrendatário, caso em que apenas o arrendatário, que assume a condição de proprietário, deve responder pelos tributos incidentes sobre o veículo.

No caso dos autos, o banco requerente não comprova a baixa do gravame, o que caracterizaria a perda da propriedade, permanece o Banco responsável pelos tributos que incidem sobre o bem móvel.

(...)

Diante do Exposto, JULGO IMPROCEDENTES OS PEDIDOS formulados na peça inaugural, casso a liminar deferida, extinguindo a ação com resolução do mérito nos termos do art. 487, I do CPC.

Condeno o requerente ao ônus de sucumbência, em custas processuais e honorários que fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do art. 85 § 2º do CPC.
(...)”.

Inconformada, a Autora interpôs o presente recurso de apelação (id. 14591789).

Em suas razões, aduz a sua ilegitimidade para figurar no polo passivo das obrigações tributárias como contribuinte do IPVA, eis que não era proprietária dos veículos e tampouco arrendador à época dos exercícios inscritos em dívida ativa, tendo em vista a efetivação da comunicação e baixa dos gravames ocorridos em anos anteriores.

Argui que realizada a baixa no Sistema Nacional de Gravame, os lançamentos de IPVA incidentes sobre os veículos, efetuados em exercícios posteriores, somente poderiam ser feitos em nome do novo proprietário.

Assevera que a baixa de gravame corresponde à comunicação de transferência de propriedade, pois, com a finalização do contrato de financiamento, o arrendatário efetuou o pagamento integral do valor do bem adquirido mediante financiamento e passou a ser o único proprietário do veículo, de modo que será o único e exclusivo responsável pelo pagamento do tributo.

Informa que o Departamento de Trânsito do Estado do Pará – DETRAN, publicou em 07/08/2020, a Portaria nº 1893, acrescentando o art. 3º da Portaria nº 467/2020-DHCRV/DG (12/02/2020), que determina, no âmbito do Estado de Pará, a obrigatoriedade do registro do financiamento do veículo no Sistema Nacional de Gravames – SNG. Afirma que as comunicações, são recebidas pelo DETRAN em tempo real e a partir daí consultadas de forma “on line”, conforme Resolução CONTRAN nº 320/2009.

Assevera que após, a entrada das Portarias e Resoluções, na espécie, o DETRAN exigiu das instituições financeiras que as informações dos novos instrumentos de liberação dos veículos fossem comunicadas eletronicamente por meio do Sistema Nacional de Gravames – SNG, dispensando, desta forma, a via física do documento de liberação.

Aponta que é
desnecessária a transferência de propriedade do automóvel junto ao DETRAN para a comprovação de que realmente foi consolidada a translação da propriedade veicular, pois se trata de mera formalidade administrativa, pois o artigo 134, do Código de Trânsito Brasileiro imputa a responsabilidade solidária ao antigo proprietário somente às infrações de trânsito, não se estendendo aos supostos débitos do veículo após a transferência da propriedade, tal como a cobrança de IPVA.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso, a fim de reformar a sentença para julgar procedente o pedido de anulação dos lançamentos tributários de IPVA referente aos 22 (vinte e dois) débitos listados na inicial e subsidiariamente, acolher a ilegitimidade passiva do apelante.

O Estado do Pará apresentou contrarrazões, refutando os argumentos da recorrente (id. 14591793).

Em petição de id. 15088448, o Safra Leasing informou o pagamento administrativo de algumas das CDAs listadas, pugnando pela intimação do Estado do Pará a fim de confirmar se os débitos foram, de fato, quitados administrativamente, pois, em caso positivo, ocorrerá a perda parcial do objeto do recurso.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e provimento do recurso, a fim de reformar a sentença (id. 15316166).

Em manifestação de id. 16397908, o Estado do Pará pontua que a alegação de pagamento feita pela apelante se deu de forma extemporânea (em momento posterior à sentença), razão pela qual não dever ser analisada nesta instância. E caso tenha havido o pagamento, por certo eles não seriam mais objeto de ação de execução fiscal diante da baixa no sistema da SEFA.

Instado a se manifestar novamente, o Apelante reitera ter havido a perda parcial do objeto do recurso, ante o pagamento administrativo dos débitos referentes as CDAs listadas na petição (id. 18271840).

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os pressupostos recursais de admissibilidade, conheço do recurso voluntário.

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA.

O Apelante suscita sua ilegitimidade para figurar no polo passivo dos débitos tributários, todavia, entende-se que a preliminar se confunde com o mérito e nela será analisada.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal acerca do acerto ou não da sentença
a quo
que julgou improcedente o pedido inicial que visava a anulação da inscrição de 22 (vinte e dois) débitos de IPVA em dívida ativa.

O Apelante sustenta que os veículos que deram origem aos referidos débitos não eram mais de sua propriedade, tendo em vista que foi realizada a sua translação com a baixa do gravame no Sistema Nacional de Gravames (SNG) quando do término do contrato.

Todavia, o recurso não merece prosperar, senão vejamos.

De acordo com o art. 155, III, da Constituição Federal, compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir imposto sobre o IPVA.

No Estado do Pará foi editada a Lei nº 6.017/96, que dispõe sobre o Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores – IPVA. Tal norma prevê, dentre outras coisas, a hipótese de incidência do referido tributo, quem é o contribuinte e a responsabilidade solidária,
in verbis
:

Art. 1º.
O Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores – IPVA é o tributo patrimonial que incide sobre a propriedade de veículo automotor aéreo, aquaviário e terrestre e será devido anualmente.

(...)

§ 2º. O
imposto será devido ao Estado do Pará:

I – de veículo terrestre, quando aqui se localizar o domicílio do proprietário
;

(...)
(Redação do artigo dada pela Lei Nº 8867 DE 10/06/2019):

Art. 11
. São contribuintes do imposto as pessoas físicas ou jurídicas, residentes ou domiciliadas no Estado do Pará, proprietárias, a qualquer título, de veículo automotor sujeito a licenciamento pelos órgãos competentes.

§ 1º. Incluem-se no conceito de proprietário:

I - o locador, nos contratos de locação;

II - o arrendador, nos contratos de arrendamento mercantil
;

I
II - o credor fiduciário, nos contratos de alienação fiduciária em garantia.

§ 2º. O disposto no inciso III do § 1º deste artigo se aplica inclusive ao exercício em que se deu a retomada do veículo sem a comprovação do recolhimento do imposto.

Art. 12.
São responsáveis solidariamente pelo pagamento do imposto e acréscimos devido
s: (redação dada ao art. 12 pela Lei nº 6.427/01 efeitos a partir de 28 de dezembro de 2001)

(...)

II - o
titular do domínio e/ou o possuidor a qualquer título;

(...)

VI - o arrendatário, no caso de arrendamento mercantil “leasing”, com o proprietário arrendador do veículo;

VII - o alienante que não comunicar a alienação ao órgão público encarregado do registro e licenciamento, inscrição ou matrícula, com o adquirente;
grifei

Da leitura dos dispositivos acima transcritos, extrai-se que o credor fiduciário e o arrendador mercantil são considerados responsáveis solidários pelo pagamento do IPVA.

O Apelante afirma que à época dos débitos fiscais relativos aos exercícios de 2012 a 2019, não era mais proprietário dos veículos listados na inicial, tampouco arrendador, daí porque não poderia ser responsabilizado solidariamente, nos termos da Súmula 585 do STJ, que assim dispõe:

Súmula 585: A responsabilidade solidária do ex-proprietário, prevista no art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro – CTB, não abrange o IPVA incidente sobre o veículo automotor, no que se refere ao período posterior à sua alienação.

No acervo probatório consta: I) listagem das CDA’s referentes ao pedido inicial; II) consultas de dívida ativa, datadas de 27.07.2022, com o detalhamento dos débitos em nome do Apelante, e; III) consultas ao Sistema Nacional de Gravames-SNG dos veículos descritos na exordial.

No caso dos autos, infere-se que o Safra Leasing S.A era arrendatário/credor fiduciário dos veículos que geraram os débitos objeto da lide. No entanto, para excluir a sua responsabilidade solidária pelo pagamento do imposto de IPVA, caberia ao Apelante comprovar a transmissão da propriedade dos veículos descritos na inicial, o que poderia ter sido feito através da juntada das cópias dos contratos de arrendamento/financiamento com os respectivos recibos de quitação e principalmente com a juntada de documentos que atestassem a transferência de propriedade dos 22 veículos, antes dos correspondentes lançamentos tributários, o que não fora feito pelo recorrente.

Em que pese terem sido juntados documentos que indicam a baixa de gravames por meio do Sistema Nacional de Gravames (SNG) não restou comprovada a efetiva transferência da propriedade dos veículos a terceiros, o que vai de encontro à determinação legal e à presunção de legitimidade dos atos administrativos.

De acordo com a jurisprudência pátria, a mera
comunicação de baixa do gravame no Sistema Nacional de Gravames não é suficiente para comprovar a efetiva transmissão da propriedade do veículo, senão vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. IPVA. VEÍCULO OBJETO DE ARRENDAMENTO MERCANTIL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO ARRENDADOR. TRANSMISSÃO DA PROPRIEDADE NÃO COMPROVADA. 1. Trata-se de Embargos à Execução Fiscal para cobrança de IPVA, referente aos exercícios de 2015 e 2016, incidente sobre a propriedade do veículo apontado na CDA, objeto de arrendamento mercantil celebrado com a embargante/apelante. 2. O recurso delimita a matéria devolvida à apreciação do tribunal, cingindo-se o julgamento à arguição de ilegitimidade passiva da embargante, sob alegação de que o gravame relacionado ao contrato de arrendamento mercantil em questão foi baixado em 31/01/2014, antes dos fatos geradores do crédito tributário. 3. Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que: "em arrendamento mercantil, o arrendante é responsável solidário para o adimplemento da obrigação tributária concernente ao IPVA, por ser ele possuidor indireto do bem arrendado e conservar a propriedade até o final do pacto". 4. De fato, no contrato de arrendamento mercantil algumas das faculdades inerentes ao direito real de propriedade são transferidas ao arrendatário, permanecendo o arrendador como proprietário do veículo, até que seja integralmente quitado o saldo devedor e exercida a opção pela compra do bem. 5. Logo,
indubitável a legitimidade passiva do arrendador para responder pelo pagamento do tributo, até que comprove a efetiva transferência da propriedade do veículo ao arrendatário
, ônus que lhe incumbia, nos termos do art. 373, II da Lei de Ritos, porém não restou devidamente demonstrado nestes autos pelo apelante. 6.
Com efeito, a mera informação de baixa do gravame no SNG não é documento hábil para comprovar a transmissão da propriedade do veículo, não tendo o apelante carreado aos autos sequer a comprovação da quitação do contrato e da opção de compra pelo arrendatário.
Única prova apresentada pelo executado que se mostra insuficiente para afastar sua responsabilidade pelo pagamento do IPVA. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

(TJ-RJ - APL: 00327444520208190001, Relator: Des (a). CARLOS SANTOS DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 27/04/2022, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/04/2022)” (Grifo nosso)

Nesse contexto, observa-se que o recorrente não se desincumbiu do ônus da prova que lhe cabia, nos termos do art. 373, I, do CPC. Vale ressaltar que os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade que pode ser afastada mediante prova cabal em sentido contrário, o que não é o caso ora em análise.

Desse modo, considerando a existência de legislação estadual prevendo a responsabilidade solidária do arrendatário/alienante na hipótese de não comunicação da alienação ao órgão público encarregado do registro e licenciamento, inscrição ou matrícula, com o adquirente, não se verifica qualquer ilegalidade em se considerar passível dele ser cobrado pelo pagamento do imposto.

Nesse sentido é a jurisprudência pátria:

“TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015 APLICABILIDADE. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC. INOCORRÊNCIA.
IPVA. ARRENDAMENTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA PARTE ARRENDANTE.
APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. INADEQUADA AO CASO CONCRETO.

(...)

III – No arrendamento mercantil, a parte arrendante, possuidora indireta do veículo, responde solidariamente pelo adimplemento da obrigação tributária relativa ao IPVA. Precedentes.

(...)

V - Agravo Interno improvido.

(AgInt no REsp n. 2.029.735/SP, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023). (Grifo nosso).

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ARRENDAMENTO MERCANTIL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO ARRENDANTE PELO PAGAMENTO DO IPVA. SÚMULA 83/STJ. TRANSMISSÃO DEFINITIVA DO BEM EM RAZÃO DO FIM DO CONTRATO. INEXISTÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ.

1.
O acórdão recorrido está em consonância com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, em arrendamento mercantil, o arrendante é responsável solidário para o adimplemento da obrigação tributária concernente ao IPVA, por ser ele possuidor indireto do bem arrendado e conservar a propriedade até o final do pacto
. Incidência da Súmula 83/STJ.

(...).

3. Agravo Regimental não provido.

(AgRg no AREsp 711.812/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/08/2015, DJe 10/09/2015)”

Assim, considerando a legislação estadual, a insuficiência do conjunto probatório e o princípio da presunção de legitimidade dos atos administrativos, não há como acolher o argumento de ilegitimidade passiva, tampouco o pedido de anulação dos lançamentos tributários de IPVA referente às Certidões de Dívida Ativa listadas na peça inaugural.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Apelação interposto por
Safra Leasing S.A. Arrendamento Mercantil
, mantendo na íntegra, a r. sentença
a quo
, conforme a presente fundamentação.

É como voto.

Belém, 26 de agosto de 2024.

Rosileide Maria da Costa Cunha

Desembargadora Relatora

Belém, 03/09/2024